Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CRITÉRIO ADOTADO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há possibilidade de absolvição do réu, (ii) se é válida a valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas, havendo por fundamento apenas a natureza da droga, (iii) se correto o critério utilizado para a fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o tráfico de entorpecentes.
A natureza e a quantidade da droga constituem circunstância judicial única, portanto, incindível. A inobservância a esse entendimento, demanda a exclusão da negativa avaliação da circunstância judicial consequências do crime.
O critério objetivo-subjetivo, que aplica o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, é válido e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: ". 1. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 2. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas conjuntamente. 3. O critério objetivo-subjetivo de dosimetria, com acréscimo de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, é válido."
Dispositivos relevantes citados: art. 33 Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 985335 / RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data do Julgamento: 18/06/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN 25/06/2025. TJDFT, Acórdão 2051288, 0757311-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.